Tribunal: TJMT
Processo: 1008270-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008270-18.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Samuel Ferreira Vasconcelos, em favor de Otávio Fernando Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa.
Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada para aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente não ser localizado para fins de citação. Contudo, este foi procurado em endereço errado e, quando deprecada a citação para o local correto, foi prontamente encontrado.
Aduz, portanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível o estabelecimento de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, tendo o magistrado noticiado a impossibilidade temporária de prestá-las (ID 39750477).
É o essencial.
Sobrei dos documentos carreados aos autos que o paciente foi citado por edital, decorrendo o prazo sem manifestação em 7/7/2017. Na sequência, em 20/4/2018 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. E, em 27/8/2018, restou também decretada a sua prisão preventiva para aplicação da lei penal (ID 39442463).
Porém, em abril de 2017, houve a expedição de carta precatória para citação do paciente no seu endereço [Rua Boa Esperança, n. 553, Bairro Sol Nascente, em Itaúba/MT], sendo o ato efetivamente cumprido em 22/5/2017, quando o acusado declarou que não teria condições de contratar advogado particular (ID 3944266).
Diante disso, sobressai dos autos insuperável contradição quanto ao fato de ter sido decretada a citação ficta, com a consequente decretação da prisão preventiva, mesmo com o êxito no cumprimento da citação pessoal.
Por esta razão, solicitei informações prévias, quando o juiz condutor do feito se manifestou pela impossibilidade de apresentação destas, nos seguintes termos:
“Tem o presente a finalidade de comunicar à V. Excelência da impossibilidade momentânea de prestar as informações já reiteradas, e o faço pelas razões qual seguem.
Excelência, conforme é de sabença, ainda, os processos criminais são físicos, portanto, para que posso prestar as informações, necessário que eu tenha acesso ao feito.
Pois bem.
Aqui começa surgir todos os embaraços inimagináveis, eis que, inicialmente estava até tendo acesso ao local de trabalho ( fórum ), até que certa feita, qual não me recordo a data, em visível constrangimento por parte do corpo de guarda, fui informado que NINGUÉM poderia mais adentrar ao fórum, sem autorização do diretor, inclusive, naquela oportunidade teria me mostrado um modelo desse requerimento.
Diante desse contexto, evidente que me ausentei, mas fico a questionar quantos requerimentos terei que fazer, tendo em vista, só de habeas corpus já foram 04 ( Quatro ) impetrados neste período, sendo que não me resta, neste momento, senão à esclarecer e suplicar pelo acolhimento da solicitação feita nesta e em todos os outros pedidos de informações, para tanto, terei que torcer para que os nobres relatores entendam a exposição, do contrário terei que explicar futuramente à corregedoria de Justiça.
Outrossim, esclareço que busquei obter melhor subsídio no sistema Apolo, acerca dos dados do processo, no entanto, não tenho todos os pedidos precisos para prestar uma informação com segurança, desse modo, podendo me comprometer, ou então, até mesmo induzir Vossa Excelência a erro, qual não sou leviano de prestar informação "capenga".
Por toda essa circunstância é que venho SOLICITAR à Vossa Excelência o adiamento, ou então, a prorrogação do prazo para prestar as informações quando da normalidade do expediente, já que o processo físico encontra no gabinete, do contrário, respeitosamente, penso terá que ser concedida a ordem, já que está faltando bom senso, pois, imagine Vossa Excelência quanto processo poderia estar decidindo.
Por fim, consigno que o número indicado no habeas corpus como da ação penal em que o paciente responde, não consta o nome do mesmo como réu, pois, não sei se houve algum aditamento da denúncia, pois, se houve, não me recordo.
Sendo que me cumpria comunicar e solicitar, rogo em aceitar meu sincero respeito e cumprimento.”
Em suma, o juiz da causa não pode prestar os esclarecimentos necessários à elucidação da questão processual, sugerindo, inclusive, a libertação do paciente.
Pois bem. Dos documentos que restam nos autos, aparentemente houve equívoco na citação por edital e na consequente decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto este não estaria em local incerto e não sabido.
Pontuo, porém, que eventual nulidade da citação por edital deverá ser debatida na ação penal, no momento oportuno, inclusive para aferição do prejuízo.
Por outro lado, encontrando-se o paciente no seu endereço no momento da citação, não se pode cogitar a manutenção da prisão preventiva para aplicação da lei penal.
Ademais, ao que consta dos autos (ID 39442463), a prisão preventiva foi mantida em 26/9/2019, mesmo diante de parecer do Ministério Público pela soltura do paciente. Veja-se:
“Em atenção ao teor do Ofício Circular no 61/2019-DAPI e do Ofício no 049/2019/GMF (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado de Mato grosso), o presente feito veio à conclusão para análise/reanálise da prisão provisória, bem como para averiguação de possível guia executiva (provisória ou definitiva) expedida em desfavor do denunciado.
Às fls. 172-3 nota-se que fora decretada a prisão preventiva do acusado com fulcro no art. 311 e 312 do CPP, com a expedição do mandado de prisão às fls. 175-6 e respectiva Carta Precatória para citação e intimação.
O réu foi citado pessoalmente à fl. 201, bem como intimado da audiência de instrução e julgamento.
A Defensoria Pública apresentou a resposta à acusação à fl. 202.
Com o encerramento da instrução à fl. 231, abriu-se vista dos autos para apresentação das derradeiras alegações.
A douta defesa técnica pugnou pela revogação da prisão preventiva, alegando a nulidade de citação, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão, bem como que a prisão somente fora decretada ante a não localização do réu (fls. 238-241).
Instado a se manifestar, o M. Público arguiu que a citação ficta do imputado não lhe causou prejuízo, tendo este sido citado pessoalmente à fl. 201, inexistindo qualquer prejuízo a sua defesa, devendo ser rechaçada tal preliminar.
Salientou, ainda, que a instrução pende apenas da oitiva da vítima, não havendo que se falar em insegurança da aplicação da lei penal, razão pela qual manifesta-se favorável a revogação da prisão preventiva de Otávio Fernando da Costa.
É a síntese.
Passo a emitir a resposta estatal.
Vislumbra-se que não obstante tenha havido erro na ocasião do termo de qualificação de fl. 18, em que constou como residência do acusado a cidade de Cuiabá, tal vício fora sanado com a citação pessoal do acusado, não ocasionando qualquer nulidade ao feito, haja vista que a própria Defensoria Pública apresentou a resposta à acusação à fl. 202 sem nada manifestar quanto ao alegado, razão pela qual rechaço a arguição de nulidade de citação.
Ademais, não obstante a prisão do acusado ter sido baseada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, verificou-se que foi concedida a liberdade provisória ao acusado Otávio mediante as condições expostas às fls. 84, incluindo a monitoração eletrônica (tornozeleira), tendo sido informado a este juízo em 20.02.2018 (fl. 170), que o denunciado estava com o equipamento desativado (sem comunicação com a central) desde 08.02.2018, assim, a prisão do acusado não fora decretada apenas pela sua não localização, mas, evidentemente, pelo descumprimento da medida alternativa a ele imposta.
Compulsando os autos, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva ainda estão evidentemente presentes, razão pela qual, mostra-se adequada e necessária a manutenção da prisão preventiva do denunciado OTÁVIO para assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, haja vista que não houve alteração na situação fática até o presente momento, bem como a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva.
Nesse sentido, leciona o ilustre doutrinador JULIO FABBRINI MIRABETE, in Código de Processo Penal Interpretado: “Estando presentes os pressupostos exigidos e havendo o fundamento que torna possível a prisão preventiva, não afastam sua decretação as circunstâncias de ser o acusado primário e de bons antecedentes, de ter ele profissão definida e residência fixa, de ser portador de curso universitário, de ter família e patrimônio no distrito da culpa, etc.”
Por outro lado, diante da gravidade do delito em tese perpetrado pelo acusado, também não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas nos artigos 282, parágrafos 4o e 6o, do Código de Processo Penal, eis que ineficazes ou inadequadas em razão das circunstâncias supramencionadas e porque são incompatíveis com a prisão preventiva e com a gravidade do delito previsto nos arts. 288 c/c 157, §2o, incs. I e II do CP c/c 311, na forma do art. 69, todos do CP.
Por tais considerações e, considerando a pendência da oitiva da vítima nestes autos, MANTENHO a prisão do acusado OTÁVIO FERNANDO DA COSTA, uma vez que os requisitos ensejadores da prisão preventiva estão evidentemente presentes, mormente, quando da leitura do § 4o do art. 282 do CPP, constata-se que no caso de descumprimento da medida cautelar e arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.”
Percebe-se que ao manter a prisão preventiva, o juiz singular inovou em seus argumentos, invocando a garantia da ordem pública, seja diante da gravidade do fato, como para evitar a reiteração criminosa, sem expor as razões concretas e objetivas, como também sem qualquer contemporaneidade.
Ademais, rememora suposto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo sem ter adotado tal motivo como razão para decretar a medida constritiva.
Assim, neste contexto, compreendo que o motivo ensejador da prisão preventiva – aplicação da lei penal – não mais subsiste, diante da citação pessoal do paciente e, inclusive, do término da instrução processual, porquanto o andamento eletrônico do feito (Ação Penal n. 18365-03.2017.811.0042, Código 478230) indica que os autos estão conclusos para a prolação de sentença desde 2/3/2020.
Por outro lado, não visualizo razões concretas, objetivas e contemporâneas, para que a prisão preventiva seja adotada em nome da garantia da ordem pública, porquanto o juiz singular não apontou qualquer outro histórico criminal do paciente, tampouco expôs circunstâncias objetivas que demonstrassem a gravidade atípica do delito.
Convém rememorar que a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.
Por tais razões, defiro o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Otávio Fernando Costa pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; e c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.
Expeça-se a alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso.
O cumprimento das cautelares menos onerosa deverá ser deprecado à Comarca de residência do paciente, ficando suspensa a obrigação de comparecimento mensal em juízo enquanto permanecer fechado o Fórum local.
Intimem-se.
Solicitem-se informações complementares ao magistrado singular, concedendo-lhe o prazo de 20 (vinte) dias, diante da dificuldade narrada.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator